Tribunal: TJSP
Processo: 2002208-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Obras Públicas
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ação direta questionando a constitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe à Administração a realização de vistoria técnica e a apresentação de laudos de sanidade estrutural de obras de arte no Município de Piracicaba. Verificação da presença dos requisitos para a

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Ação direta questionando a constitucionalidade de lei municipal de iniciativa parlamentar que impõe à Administração a realização de vistoria técnica e a apresentação de laudos de sanidade estrutural de obras de arte no Município de Piracicaba. Verificação da presença dos requisitos para a concessão da liminar. Agravante que não apresentou argumentos aptos a afastar o acerto da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Recurso desprovido.